Tribunal: TJES
Processo: 5034110-97.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034110-97.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ISABEL RODRIGUES MORENO
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de
embargos de declaração
com efeitos modificativos interpostos por
MARIA ISABEL RODRIGUES MORENO
, em face do Acórdão proferido por este Órgão Colegiado, em que a embargante alega a existência de suposta omissão em relação à apreciação dos danos morais; conforme motivos aduzidos no
id7873513
.

Regularmente intimado, a embargada apresentou Contrarrazões (
id7949246
).

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Para efeito de registro, saliento que em razão do impedimento do Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
(Decisão de id14522736) os autos foram redistribuídos a este Relator para julgamento dos embargos de declaração.

Pois bem, compulsando os autos verifico que não assiste razão à embargante, por ausentes vícios passíveis de estear a interposição do recurso, nada havendo a se esclarecer ou integrar, não se vislumbrando falhas caracterizadoras de nenhuma das hipóteses permissivas para o manejo dos aclaratórios; não se olvidando que os embargos declaratórios são um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado.

Como cediço, os Embargos de Declaração, ao lado dos recursos Extraordinário e Especial, encerram a finalidade tão somente de integrar a decisão recorrida, isto é, prestando-se apenas a sanar eventual vício especificamente indicado no dispositivo legal, ante sua natureza estrita e de fundamentação vinculada à existência do vício, não se destinando a rediscutir o mérito da causa, mas sim a aprimorar a decisão para que ela se torne mais clara e completa, aperfeiçoando a tutela jurisdicional.

Neste sentido, o Enunciado 159 do FONAJE dispõe que:
Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso
(XXX Encontro – São Paulo/SP). O espírito do enunciado reforça a ideia de que a simplicidade e a celeridade do rito não exigem fundamentação exaustiva e repetitiva, sendo impróprio exigir minúcias formais excessivas nas decisões das Turmas Recursais quando a questão de fundo foi devidamente apreciada.

Nesse viés, dessume-se que os argumentos apontados pela embargante não são capazes de infirmar as conclusões dispostas no Acórdão, razão pela qual não merece prosperar a irresignação, ressaltando que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram examinadas com meticulosa acuidade e abordadas de forma coordenada e concatenada no v. Acórdão, sendo manifesta a pretensão reformista do embargante através da via estreita dos embargos declaratórios.

Convém obtemperar, que nos embargos de declaração, segundo sua regulação legal, somente é permitido a alegação e apreciação de vícios (
error in procedendo
) específicos, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Vale reiterar, que a irresignação da embargante não reflete o previsto no ordenamento jurídico e na realidade fática demonstrada nos autos, sendo certo que eventual erro de julgamento (
error in judicando
) – que revela erros de leitura, de raciocínio, de critério ou de interpretação –, não está entre os vícios que admitem o manejo dos declaratórios.

Por derradeiro, com o fim de se evitar expedientes e desdobramentos desnecessários, atendendo ao requisito insculpido no art. 93, IX da Constituição Federal e no disposto no art. 489, §1º, inciso IV do CPC, registro que não há obrigatoriedade de o órgão fracionário manifestar-se expressamente sobre todos os argumentos pretendidos pelas partes nem tampouco de se valer dos fundamentos por elas indicados quando já encontrou motivos suficientes para fundamentar o decisum.

Ante ao exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de
id7877313
),
negando-lhes provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)